Tribunal: TJDFT
Processo: 0711042-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DINHEIRO. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZADA. PENHORA DE PERCENTUAL. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o desbloqueio de valores pertencentes à parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhora de percentual dos rendimentos da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil deve recair somente sobre as verbas destinadas ao sustento do devedor cuja finalidade seja a sua subsistência e de sua família.
4. A impenhorabilidade pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja efetivo e alcance inclusive percentual dos rendimentos do devedor, desde que resguardado valor suficiente para suas despesas alimentares, sem causar prejuízo a sua sobrevivência.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833 e 854.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1659284 da relatoria do Des. Romeu Gonzaga Neiva da 7a Turma Cível; Acórdão 1657996 da relatoria do Des. Esdras Neves da 6a Turma Cível.